Tribunal: STF
Processo: RMS 40488
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Jamil Martinez em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 56):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela administração" (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023). 2. "No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os 'princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso', ou seja, não houve demonstração de que a Administração Pública tenha praticado ilegalidade na condição do processo administrativo" (AgInt no MS n. 30.474/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024). 3. Agravo interno desprovido.” (grifos nossos)



    Nas razões do presente recurso, sustenta-se que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está equivocado, tendo em vista que o Recorrente não tratou de questão envolvendo a violação ao devido processo legal, mas de afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso (artigos 1º, III e 230, da CF), além do princípio da razoabilidade. 



    Ressalta-se que, na hipótese, o ato apontado como coator foi desproporcional, nos termos da Súmula 665 do STJ, uma vez que “acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 80 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão)” há muitos anos “utilizando-as para seu tratamento de saúde” (eDOC 63, p. 9). 



    Aponta-se recente jurisprudência desta Suprema Corte na ADPF 777/DF, ocasião em que foi superada a matéria do paradigma da repercussão geral: RE 817.338-RG, Tema 839. 



    No ponto, destaca o seguinte trecho do voto vencedor prolatado, naquela assentada, pela Min. Cármen Lúcia:



    “34. A anulação de atos pela Administração Pública não pode deixar de considerar a legítima expectativa de validade e regularidade dos atos por ela praticados e a segurança das relações juridicamente consolidadas pelo tempo. Evidenciado o decurso de mais de dezessete anos entre as declarações como anistiados políticos de cabos da Aeronáutica, datadas de 2002 a 2005, e a revisão desses atos, pelos quais produzidos efeitos na esfera jurídica e de subsistência do administrado, tem-se por inconstitucionais os atos anulatórios da anistia exarados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por extrapolar os parâmetros de razoabilidade que devem orientar a atuação eficaz do administrador público, por imposição do art. 37 da Constituição da República, além do regramento constitucional da prescrição.”



    Desse modo, conclui-se que este Supremo Tribunal Federal “sinalizou que no caso da revisão das anistias dos cabos da FAB, o princípio da razoabilidade e da dignidade humana deve prevalecer, inclusive, em detrimento de julgamento em sede de repercussão geral (RE817.338/DF, tema 839)” (eDOC 63, p. 17).



    Ao final, pleiteia-se o provimento do presente recurso ordinário, a fim de que seja restabelecida a Portaria de Anistia nº 2.594, de 22.12.2003, que concedeu a anistia ao Recorrente. 



    A União, em contrarrazões, defende a manutenção do ato atacado, uma vez que, “conforme deliberado no Tema 839 do STF, é juridicamente possível a revisão dos procedimentos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (eDOC 80, 3). 



    Ademais, alega-se que não é aplicável, ao caso, a ADPF 777, nestes termos (eDOC 80, p. 3):



    “O efeito vinculante do acórdão prolatado pelo STF nos autos da ADPF nº 777 se restringe ao rol de 36 (trinta e seis) portarias indicadas nominalmente no dispositivo da decisão. Somente em relação a estas trinta e seis portarias, o julgado resultará na repristinação da eficácia da qualificação como anistiado, bem como na produção dos respectivos efeitos financeiros”. 



    Argumenta, ainda, a União que a eficácia vinculante e erga omnes das decisões proferidas em sede de controle concentrado, limita-se ao controle do material normativo efetivamente examinado e ao dispositivo da decisão, não se transferindo para a fundamentação ou para os motivos determinantes do julgado. 



    Enfatiza que o “presente caso trata de anulação de portaria de anistia decorrente do novo procedimento estabelecido pela IN 2/2021/MMFDH, que instituiu rigoroso procedimento administrativo, estritamente seguindo jurisprudência do STJ (...)” (eDOC 80, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos do aresto recorrido, uma vez que se limitou a afirmar, na inicial do recurso (eDOC 63, p. 1), quanto ao segundo argumento do referido acórdão, que o STJ não concedeu a segurança porque “a ação mandamental não se presta para tutelar direitos que demandam dilação probatória” (eDOC 63, p. 1). 



    Desse modo, o recurso não preencheu um dos pressupostos recursais.



    Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS FORMAIS - DECISÃO DENEGATORIA EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR - SIGNIFICADO JURÍDICO DESSA EXPRESSAO CONSTITUCIONAL - INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDANEO DA REVISÃO CRIMINAL - MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA - INVIABILIDADE DO WRIT MANDAMENTAL - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - RAZOES RECURSAIS INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. […] Não e suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razoes do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razoes recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida.” (RMS 21.597, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 30.09.1994). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CAPITULADA COMO CRIME. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. PRAZO FIXADO A PARTIR DA LEI PENAL (ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990). NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 30.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.10.2012).



    Além disso, ainda que fosse possível superar o óbice processual apontado, ainda assim, o recurso não mereceria êxito. 



    Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese, não se demonstrou o direito líquido e certo do ora Recorrente, uma vez que "no caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os 'princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso', ou seja, não houve demonstração de que a Administração Pública tenha praticado ilegalidade na condição do processo administrativo" (eDOC 56, p. 1).



    Desse modo, verifico que a decisão ora recorrida não se mostra teratológica, considerando-se que o STJ apenas verificou que não poderia afastar a nulidade pleiteada, visto que o Impetrante não conseguiu demonstrar a ilegalidade do ato de cassação da anistia, em virtude de que nas razões do writ, o Recorrente apresentou fundamentação genérica e por não ser possível dilação probatória em sede de mandado de segurança. 



    No ponto, extraio os seguintes trechos do voto condutor do aresto ora recorrido (eDOC 57, pp. 2-4):



    “A irresignação não reúne condições de prosperar. 



    A rigor, a única crítica trazida na peça recursal à decisão ora agravada reside no apontado equívoco quanto ao enfrentamento das alegações da exordial, porque teria o julgado recorrido tratado do devido processo legal, tema estranho à impetração. 



    Entretanto, essa tese recursal se revela impertinente, porquanto o decisum pretérito apresentou adequada fundamentação quanto à denegação da segurança, rechaçando expressamente as teses defendidas na inicial. 



    Com efeito, o decisório recorrido afastou expressamente os argumentos da impetração – de violação aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso –, em razão de sua natureza genérica. Nesse exato sentido, ressaltou o teor das informações prestadas pela autoridade impetrada, em favor da higidez do ato impugnado, para concluir que "a impetrante não apresenta qualquer crítica concreta, limitando-se a invocar, genericamente, princípios que estariam sendo maltratados."



    Por outro lado, nos termos da jurisprudência consolidada pela Primeira Seção deste Tribunal Superior,



    [...] os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM 3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839 (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023).



    A revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/GM-3/1964 constitui tema recorrente na jurisprudência deste Sodalício, que tem rechaçado, reiteradamente, as impetrações fundadas em alegações genéricas de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso.



    (...)



    Por fim, destaco que este julgamento não impede o uso das vias ordinárias. 



    Afinal, a ação mandamental não se presta para tutelar direitos que demandam dilação probatória.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interno.” (grifos nossos)



    Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que  não é possível dilação probatória em sede de mandado de segurança. 



      Ademais, o entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, Leading Case RE 817338-RG, no qual, na ocasião do julgamento, fiquei vencido. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 37.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. Direito Administrativo. 3. Anistia concedida com base na Portaria nº 1.104/1964. Anulação do benefício pela Administração Pública. 4. Mandado de segurança impetrado com fundamento da decadência do direito de a Administração Pública anular o ato concessivo da anistia. 5. Alegação, em sede recursal, de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Inovação recursal. 6. Acórdão impugnado em harmonia com a tese fixada no julgamento do RE 817.338, paradigma do tema 839 da repercussão geral. 7. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Embargos de declaração rejeitados” (RMS 39.218-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2024). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.  ANISTIA. DECRETO Nº 1.084/2011, COM FUNDAMENTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. DECACÊNCIA ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se inclinou pela ausência de direito líquido e certo quanto à pretensão de inibir a Administração Pública de instaurar procedimento administrativo para revisão do ato de concessão de anistia, com base no poder de autotutela. Precedentes. (....) 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 31.895, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.03.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 128 DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. 1. Art. 128 do CPC: “O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. A pretendida concessão da ordem com base em alegados fatos novos não encontra espaço nesta impetração (via restrita para defesa de direitos líquidos e certos), seja a título de maior eficiência e economicidade, seja a título de preservação da segurança jurídica. O raciocínio correto é exatamente o oposto: a possibilidade de apresentação e de apreciação de novos fatos e argumentos, a todo e qualquer momento do iter processual, esta, sim, é situação que configuraria afronta ao regular exercício da jurisdição, de acordo com a legislação processual vigente. 2. Paradigma aplicável ao caso: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839). 3. Como se vê, diante do inequívoco enquadramento do caso à hipótese jurídica de natureza constitucional debatida no paradigma, não há que se falar em apreciação de fatos novos sob o pálio do que clara e detalhadamente definido no Tema RG nº 839. Noutras palavras, não há como fazer um “recorte” no julgado-paradigma, para querer aproveitar, em prol do interessado, apenas o que lhe “aparenta” ser favorável, desconsiderando a completude do que apreciado e definido pela Suprema Corte. 4. Assim, do citado enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifica-se não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política. 5. Quanto às demais razões, que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da revisão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na ação mandamental. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 39.238-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.09.21023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 134/2011. REVISÃO DE ANISTIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que não viola direito líquido e certo a instauração de procedimento de revisão de atos que concederam anistia política. 2. Não é possível falar em ofensa ao art. 54 da Lei nº 9.784/1999, tendo em vista que a decadência “pode ser afastada caso configurada a má-fé do interessado, o que deve ser analisado em procedimento próprio, com o respeito às garantias da ampla defesa e do devido processo legal” (RMS 31.027 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes: RMS 31.059-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RMS 31.114-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RMS 31.045-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RMS 32.542-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, entre outros. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.400-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.10.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (RMS 31.894-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.1.2021).



    Por fim, em caso similar, quanto à alegada violação ao decidido na ADPF 777, confira-se o seguinte precedente:  



    ”Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência de vícios. Controle concentrado. Anistia política. Dilação probatória. Direito líquido e certo. Rejeição. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, com a alegação de omissão referente ao alcance de julgamento anterior em controle concentrado (ADPF 777), que tratou da anulação de atos de anistia política. 



    2. O embargante pleiteou a declaração de omissão no acórdão, argumentando que a decisão anterior não teria considerado adequadamente o alcance do julgamento da ADPF 777, cuja razão de decidir se estenderia a todas as portarias com vícios estruturais semelhantes às anuladas. 



    3. O mandado de segurança subjacente foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato que anulou anistia política concedida por meio da Portaria 1.121/2012. 



    O acórdão embargado afirmou que a portaria impugnada no mandado de segurança não foi objeto de análise no julgamento da ADPF 777, o qual se limitou a anular portarias específicas. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o alegado alcance do julgamento da ADPF 777 e a suposta ofensa ao tema 839 da repercussão geral, bem como se a matéria fática pode ser reexaminada em sede de mandado de segurança. III. Razões de decidir 



    5. Os embargos de declaração não demonstram desacerto da decisão embargada e revelam mero inconformismo com a decisão adotada, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    6. O voto condutor do acórdão embargado asseverou que a ADPF 777 foi julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de portarias específicas, e a portaria impugnada no mandado de segurança subjacente não foi objeto de análise naquele processo de controle concentrado.



      7. O voto proferido nos embargos de declaração opostos pela requerente na ADPF 777 reforçou que a decisão não implicava o cancelamento ou superação do tema 839 do Supremo Tribunal Federal, e que apenas as portarias expressamente listadas foram declaradas inconstitucionais.



     8. Não há, portanto, omissão no acórdão embargado em relação à extensão do que foi decidido na ADPF 777, não havendo incidência do referido precedente ao caso. 



    9. Também não há omissão em relação à suposta ofensa ao tema 839, uma vez que o acórdão embargado afirmou ser inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em mandado de segurança. 



    10. O mandado de segurança exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória, o que inviabiliza o recurso em mandado de segurança. 



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os embargos declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame de matéria já integralmente apreciada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    12. Embargos de declaração rejeitados. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37.735 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 2.5.2023; STF, RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24.8.2023; STF, RMS 39325 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 3.4.2024; STF, RMS 39.768 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 8.10.2024; STF, RMS 39.734 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.10.2024; STF, RMS 40.271 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.6.2025.”



    A propósito, transcrevo, também, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Rcl 80.057, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.06.2025:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adiles Gomes Bender e Outros em face de atos administrativos do Ministério de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, que teriam, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADPF 777, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



     Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    (...)



     Ao final, no mérito, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada procedente a presente reclamação para cancelar as portarias nº 367, 381, 393, 412 e 422 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e para garantir o restabelecimento das anistias dos Reclamantes e o restabelecimento de suas prestações mensais, permanentes e continuadas de anistia política e o acesso ao plano da saúde da Aeronáutica”.



      É o relatório. Decido.



    (...)



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 777, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/03/2025, cujo acórdão restou assim ementado:



    (...)



      Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



     No julgamento da ADPF 777, cuja decisão foi posteriormente integrada em sede de Embargos de Declaração, esta CORTE assentou a inconstitucionalidade das “portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania” que, em sede de procedimento administrativo revisional, anularam atos de anistia política concedida a cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria 1.104/1964, implicando a cassação de benefícios de natureza alimentícia em período de grave crise sanitária, em razão da pandemia do Coronavírus.



     No ponto de interesse, colhem-se os seguintes fundamentos do Voto condutor do acórdão:



    (...) 



     Por outro lado, os atos administrativos ora combatidos, consistentes em Portarias do Ministério de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania as quais, por sua vez, anularam as Portarias que haviam declarado a anistia política em favor de Eugênio Lothario Bender (post mortem), Adalberto Bernardino (post mortem), Manoel de Jesus Sena Maués, Flávio Cosenza dos Santos (post mortem) e Roberto Antônio Pagano (post mortem), foram expedidos em 28 de fevereiro de 2025 (eDoc. 7).



      Nessas circunstâncias, o contexto fático em que praticados os atos reclamados é distinto daquele enfrentado por este TRIBUNAL ao apreciar a ADPF 777, cuja controvérsia envolveu, especificamente, a inconstitucionalidade da anulação de anistias políticas e respectiva cassação de benefícios de natureza alimentar durante a grave crise sanitária decorrente da COVID-19, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do direito constitucional à saúde.



     Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



      Além disso, para divergir da análise empreendida pela autoridade reclamada, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    (...)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).”



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente